Tribunal: STF
Processo: AI 106256
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO APELO DERRADEIRO: SÚMULA 279.
SE O ACÓRDÃO IMPUGNADO SE BASEOU NO RESULTADO OBTIDO DO EXAME DE PROVAS, IMPOSSIVEL FAZER-SE A REAPRECIAÇÃO DO TEMA, ANTE A JURISPRUDÊNCIA CONSAGRADA NO ENUNCIADO DA SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.